Tribunal: STF
Processo: Rcl 56886
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Izabelle Melquiades Paiva da Silva e outros, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo 0001119-54.2015.8.17.1090.



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado está em desconformidade com a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, ante a preterição dos candidatos, diante da inexistência da cláusula de barreira quando da divulgação do edital do certame. 



    Colhe-se da inicial:



    “Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer apresentada pelos reclamantes em face do Estado de Pernambuco e da Instituição de Apoio à Universidade de Pernambuco, acerca do concurso para soldados da Polícia Militar de Pernambuco – PMPE do ano de 2009. 



    Aquele certame foi inaugurado pela Portaria Conjunta SAD/SDS nº. 101 de 31 de agosto de 2009, para o preenchimento de 2.100 (duas mil e cem) vagas. 



    Devido ao baixo número de preenchimento de vagas, foi publicada a Portaria Conjunta SAD/SDS nº. 105 de 17 de novembro de 2014 decidindo que: 



    (…)



    Apesar da determinação da Portaria, apenas 1.108 (mil cento e oito) candidatos foram devidamente nomeados e empossados, quando o concurso foi encerrado no ano de 2015, portanto, sem o preenchimento de todas as vagas disponíveis. 



    Logo em seguida, no ano de 2016, a Portaria Conjunta SAD/SDS nº 25 de março de 2016 abriu novo concurso para o cargo de soldados da PMPE, com um total de 1.500 (mil e quinhentas) vagas.



    (…)



    O certame da PMPE 2009 não possuía nenhuma cláusula de barreira que, como sabemos, deve estar expressa e devidamente fundamentada no edital do concurso, apesar de insistentemente ser a tese defendida pelo TJPE. Por esta razão, os candidatos que, inicialmente, não seguiram para as fases posteriores do certame, dentre eles os reclamantes, ficaram no cadastro de reserva. 



    Pois bem! A portaria nº. 105 de 2014 previu que 2000 (dois mil) candidatos seriam convocados, contudo, o Estado de Pernambuco encerrou o certame com 892 (oitocentos e noventa e duas) vagas em aberto. Fica evidente, portanto, a violação à Repercussão Geral nº. 784 do Supremo Tribunal Federal – STF, incorrendo o TJPE em usurpação dos poderes desta Corte”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, afirma que “o juízo do primeiro grau e o tribunal de origem violaram o entendimento suso, quando permitiram que o Estado de Pernambuco encerrasse o concurso da PMPE 2009 sem o preenchimento de todas as vagas e, imediatamente após o encerramento, abrisse um novo certame para provimento de 1500 (mil e quinhentas) vagas”. (eDOC 1, p. 9) 



    Assevera, ainda, que com a promulgação da LC 498/2022 do Estado de Pernambuco, evidenciou-se a violação ao Tema 784-RG, “uma vez que permite que candidatos com notas inferiores aos reclamantes adentrem, de forma definitiva, nos quadros da PMPE. Em anexo, estão processos onde candidatos com notas inferiores aos reclamantes já se beneficiaram da LC”. (eDOC 1, p. 13) 



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado, “determinando o prosseguimento dos reclamantes nas demais fases do certame da PMPE 2009 e, no caso de êxito, que sejam devidamente nomeados e empossados”. (eDOC 1, p. 14)



    Intimada, a parte reclamante promoveu a emenda à inicial. (eDOCs 31-41 e 45-53)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 38.214/PE, consoante certidão de eDOC 28.



    É o relatório. Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que os reclamantes não teriam direito subjetivo à nomeação, porquanto não comprovada quaisquer preterições. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA PMPE, EDITAL DE 2009. 1. O pleito dos apelantes consiste na realização das fases posteriores aos exames objetivos do concurso público para ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar, edital de 2009, cujo prazo de validade findou em fevereiro de 2015. 2. O edital do certame em apreço previu a existência de 2.100 vagas para o cargo de soldado da Polícia Militar, conforme disposto em seu item 1. 3. Dito edital estabeleceu a seguinte cláusula de barreira: ‘5.1. Participarão dos Exames de Aptidão Física que serão realizados exclusivamente na Cidade do Recife, os candidatos aprovados no Exame de Conhecimentos e cujas notas nesse exame classifiquem-se entre as 6.300 (seis mil e trezentas) mais altas’. 4. Os apelantes obtiveram, respectivamente as seguintes notas: 54,00; 54,00; 50,00; 52,00 e 54,00 (fls. 20, 24, 28, 32 e 36). 5. Ou seja, as notas obtidas pelos apelantes não os habilitam a prosseguir no certame, de vez que na convocação realizada no ano de 2014, por meio da qual foram chamados mais 3.500 candidatos, os candidatos com menores notas possuíam 56,00 pontos, ou seja, 2,00 pontos acima da nota dos apelantes melhor classificados. 6. O acervo probatório dos autos não evidencia, sequer minimamente, a existência de violação a direito dos apelantes ou à ordem de classificação do certame. 7. Nesse contexto, não resta demonstrada a existência de violação à Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal ou ao art. 37, II, da Constituição Federal. 8. Apelos improvidos, à unanimidade”. (Conforme consulta ao site do TJPE; grifei) 



    Ademais, interposto recurso extraordinário em face da referida decisão, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea a, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria, em verdade, abrangida pelo tema 376 da sistemática da repercussão geral. Confira-se: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão em sede de apelação. Alega a parte recorrente que o acórdão vergastado, proferido pela 2ª Câmara de Direito Público, sob relatoria do Des. Francisco Bandeira de Mello, contrariou o disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal. 



    Constata-se que a questão de direito nuclear da controvérsia posta nos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral versada no art. 543-B do CPC/1973 (correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015), para cujo desate o Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu como recurso paradigma o RE nº 635.739/AL (Tema n° 376 - ‘Cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público’)



    O recurso apontado pelo STF como representativo do problema jurídico em liça foi julgado pelo Plenário em 19.02.2014, no qual o Tribunal deu provimento ao recurso extraordinário, decisão esta publicada no DJe/STF em 03.10.2014. Confirmo: 



    ‘EMENTA: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.’ (STF, Tribunal Pleno, RE 635.739, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.10.2014) (grifos nossos) 



    O acórdão recorrido, por sua vez, restou assim ementado: 



    (…)



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do paradigma correspondente ao tema 376 supramencionado. Desta forma, ao passo em que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o que decidiu o STF no representativo da controvérsia aludido, aplicando-se a regra do art. 1.030, I, ‘a’, segunda parte, do CPC/2015, nego seguimento ao presente recurso extraordinário”. (Conforme consulta ao site do TJPE; grifei) 



    Inconformada, a parte ora reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos seguintes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO TEMA 376, DO E. STF. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. - Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado pelo ora Agravante, com fulcro no art. 1.030, I, 'a', segunda parte, do CPC; - Conforme entendimento exarado pelo e. STF por meio da sistemática da Repercussão Geral (RE 635.739/AL) restou editado o Tema 376, com a seguinte tese firmada: ‘É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.’. - Inexistência de argumento suficiente para desconstituir a convicção da decisão agravada de que o assunto do Recurso Extraordinário se enquadra no Tema 376/STF. - Ausência de previsão legal instituindo recurso e determinando a remessa dos autos ao e. STF, nas hipóteses em que o tribunal de origem julgar improcedente o Agravo Interno manejado contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário fundado, unicamente, na aplicação da sistemática da repercussão geral. - No caso dos autos, verificado se tratar de matéria pacificada no STJ, aplica-se o § 4º, do Art. 1.021, do CPC, com a consequente incidência de multa no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado”. (Conforme consulta ao site do TJPE; grifei) 



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente